Tribunal: TJDFT
Processo: 0738103-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DEVEDOR. MOTORISTA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À PLATAFORMA. CABIMENTO. PENHORA. PERCENTUAL DE EVENTUAIS VALORES DESTINADOS AO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO BASEADA JURISPRUDÊNCIA COLACIONADA. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão que analisou os documentos juntados e entendeu que a renda do embargante é suficiente para a garantir a sua dignidade e subsistência, bem como de sua família, sem que a penhora determinada sobre esse valor altere essa situação.
2. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de Embargos de Declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.